Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701149-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABRICIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Fabrício Luís Gomes de Oliveira contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal em que o impetrante requereu o seu prosseguimento no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal (Edital n. 53, de 21.9.2023). Afirmou o risco de ser eliminado do certame em razão da ausência de apresentação de diploma, conforme edital. Requereu, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O pedido liminar foi parcialmente concedido em sede de plantão judicial e os autos foram distribuídos para esta Relatoria (id 67884969 e 67886546). Confirmo a decisão que concedeu parcialmente o pedido liminar nos termos do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil. Intime-se o impetrante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator